Tribunal: TJSP
Processo: 1011251-28.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.

Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011251-28.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA
S.A.,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
2/9
CSA
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Número de origem: 1011251-28.2019.8.26.0003
VOTO No 3103
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO NEXO DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO

LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS
PELA
SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO
ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA -
PRECEDENTES DESTA CÂMARA
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto
ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e
não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em
razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo
tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a
partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre
ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários
de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização
de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
3/9
CSA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A (fls. 526/589) contra a respeitável sentença de fls. 522/524 que
julgou improcedente o seu pedido formulado em ação regressiva movida em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, condenando a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da causa.
Alega a apelante, em síntese, que os danos eletroeletrônicos
ocorridos nos domicílios de seus segurados foram causados por distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição de energia administrada pela apelada, conforme
relatórios elaborados por empresas imparciais contratadas para avaliação dos danos.
Afirma, para tanto, que: 1) o nexo causal restou devidamente comprovado por laudos
técnicos juntados aos autos, os quais constataram que a queima dos equipamentos ocorreu
em razão do pico de tensão na rede elétrica; 2) a referida prova técnica não possui caráter
genérico ou unilateral, tendo sido produzida por empresas idôneas e sem vínculo com
quaisquer das partes, além de não ter sido infirmada pela apelada que, notificada
extrajudicialmente, teve a oportunidade de realizar vistoria nos imóveis assegurados, mas
quedou-se inerte; 3) a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva,
bastando a comprovação do dano e do nexo para o devido ressarcimento; 4) é inaplicável a
Resolução no 414/2010 da ANEEL, pois, segundo entendimento jurisprudencial e
doutrinário, não é obrigatório o esgotamento da via administrativa para se buscar a
prestação jurisdicional; 5) é impossível a produção de prova diabólica, não sendo razoável
exigir que a seguradora, que indeniza inúmeros segurados por ano, preserve por tanto
tempo os bens indenizados para eventual perícia judicial; 6) a perícia judicial se mostra
desnecessária ante a suficiência dos laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas, imparciais e idôneas; 7) de acordo com a Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL e o Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no
Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, aprovado pela Resolução no 499/2012 também da
ANEEL, não estava obrigada a apresentar laudo de empresa credenciada pela
concessionária, bastando simples confirmação, por laudo de oficina, de que o dano teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
4/9
CSA
origem elétrica; 8) é indiscutível a possibilidade do consumidor apresentar laudos e
orçamentos emitidos por empresas não credenciadas, não havendo, portanto, invalidade ou
unilateralidade; 9) se sub-roga no direito dos segurados por força do disposto no art. 786 do
CC; 10) não há excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior,
pois o chamado “pico de tensão” tem origem direta e imediata na rede de distribuição de
energia elétrica administrada pela apelada e não na descarga elétrica propriamente dita; 11)
a incidência de raios na rede de distribuição é hipótese comum, previsível e não representa
a causa do sinistro, que tem origem na ineficácia da concessionária de manter a tensão
nominal padrão, que é fornecida em patamares elevados para a unidade consumidora; 12) o
conjunto probatório juntado aos autos demonstra que as instalações dos imóveis
assegurados estavam em perfeitas condições e que os danos foram causados por pico de
tensão que gerou a descarga elétrica, não havendo, portanto, responsabilidade dos
consumidores pelas instalações internas; 13) competia à apelada demonstrar a ocorrência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, ônus do qual não se
desincumbiu; 14) incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à inversão do ônus da
prova em benefício da seguradora, que se sub-roga no direito dos consumidores/segurados.
Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido
condenatório formulado. Caso assim não se entenda, pugna pela redução da verba
honorária sucumbencial para 10% do valor da causa.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 590/591).
Contrarrazões a fls. 621/625.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valor pago a título de indenização a seu segurado, após a danificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
5/9
CSA
aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede na data do evento informado na inicial e
sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada improcedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova
da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice de seguro, sinistro,
pagamento efetuado ao segurado e laudos técnicos apontando que a queima dos aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
6/9
CSA
se deu em razão de descarga elétrica (fls. 33/42).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária de
energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela autora
não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram
juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de
testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo, problemas
na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios aparelhos,
ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Dessa forma, cabia à autora, por força do disposto no art. 373,
inciso I, do CPC, provar que os aparelhos dos segurados foram danificados por oscilação
da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço,
sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de energia,
a improcedência do pedido inicial era mesmo a medida que se impunha.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
7/9
CSA
equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência
Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos
apontados
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela
concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada

Responsabilidade da ré afastada
Precedentes desta C. Câmara

Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade
para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos
para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles
internos apresentados pela seguradora, ademais, que não demonstram a
ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
8/9
CSA
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de
energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e
não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os
danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1009491-36.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela
ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora
que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou
de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas,
nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos
de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo.
Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à
concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a
natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa
do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como
medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada procedente Apelo da concessionária ré -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de
que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011251-28.2019.8.26.0003 - Voto no 3103
9/9
CSA
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos
na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação
Cível
1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020;
Data de Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% sobre o
valor atualizado da causa devem ser mantidos como forma de remunerar condignamente os
advogados da parte vencedora e majorados para 20% da mesma base de cálculo, em razão
do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator